Tribunal: STF
Processo: HC 96149
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. XL DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. CONCESSÃO PARCIAL DE HC, PELO STJ, DETERMINANDO A 
   APLICAÇÃO DA PENA COMINADA NA LEI N. 6.368/76, COM A CAUSA DE 
   DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/06, COM 
   FUNDAMENTO NO ART. 5º, INC. XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, 
   ALCANÇANDO-SE PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RECUSA EM 
   PROCEDER À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA 
   RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E 
   SUBJETIVO.
1.	Tráfico de entorpecentes. Concessão da ordem, de 
   ofício, pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando a 
   aplicação da pena cominada na Lei n. 6.368/76, com a causa de 
   diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, com 
   fundamento no art. 5º, inc. XL da Constituição do Brasil, 
   alcançando-se pena inferior a quatro anos de 
   reclusão.
2.	Presença dos requisitos listados nos incisos I, II 
   e III do art. 44 do Código penal. Recusa em proceder à 
   substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva 
   de direitos. Constrangimento ilegal.
	Ordem concedida.